Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731096-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SILVA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcelo Silva Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 130461187, na origem) que, na Ação movida em desfavor do Banco Pan S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o pedido de depósito das quantias incontroversas ou dos valores integrais das parcelas contratadas, manutenção do Autor na posse do veículo financiado e a proibição de inscrição do nome dele nos cadastros de inadimplentes. Alega o Agravante, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, uma vez que o requerimento de depósito de valores afasta a mora. Discorre sobre a função social do contrato e, genericamente, sobre a existência de cláusulas abusivas na avença. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pleito liminar deduzido em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A análise do pleito deduzido na origem demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que, por si só, já impede o deferimento do pleito liminar. Ressalte-se que não se pode obrigar a parte credora, nesta fase de análise perfunctória, a receber quantia diversa daquela contratada. Acrescente-se que o requerimento alternativo de depósito integral das parcelas devidas não se justifica, uma vez que não há prova de que haja recusa da parte credora em receber os pagamentos. Destarte, poderá a parte Autora adimplir o valor mensal devido, a fim de afastar a possibilidade de mora, e, caso seus pedidos no feito de origem sejam julgados procedentes, obter a devolução de eventual quantia paga indevidamente. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator